Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. OPERAÇÃO “FINIS”. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. VIOLÊNCIA REAL. CRIMES GRAVES REALIZADOS PARA MANTER A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de organização criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 23 (vinte e três) denunciados, que teriam cometido inúmeros crimes graves: homicídios, roubos, corrupção de menores, posse e porte de arma de fogo, furto qualificado e receptação, com o fim de manter a estabilidade e permanência da organização na cidade satélite do Paranoá.
4. Na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (decisão objeto do presente “writ”), a autoridade judicial, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do seu acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando a ligação do paciente com outro membro ativo da organização criminosa na prática de roubo, indicando os fortes indícios de sua participação no crime permanente de associação criminosa. Ainda, ressaltou a presença de passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao crime de roubo, ocorridos no Paranoá, no período de atuação da organização criminosa. Evidenciado, portanto, o risco de reiteração delitiva e permanência da organização em atividades ilícitas, caso algum dos membros seja posto em liberdade.
5. A investigação policial aponta que os graves crimes praticados pela associação criminosa acontecem há anos (pelo menos 4 anos) na cidade do Paranoá, ou seja, o fato de o paciente, por um período, não ter residido no local não exime sua participação na organização, quando outros indícios demonstram sua vinculação ao grupo, até porque o crime de associação criminosa trata-se de delito permanente, em que cada membro do grupo possui uma atribuição e, nem sempre, todos os integrantes participam de todas as ações delitivas na localidade.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas pela organização criminosa autodenominada “Comando Bala Voa/Fábrica de Luto (CBV/FBL)”, que vem aterrorizando a população local do Paranoá.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.